Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700444-79.2017.8.07.0016 RECORRENTE: GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Fidelidade à res judicata. Litigância de má-fé configurada. O cumprimento de sentença deve ser fiel ao título executivo judicial, que não contém condenação ao pagamento de valores descontados indevidamente antes de julho 2016. Não há cogitar de pedido implícito nem, muito menos, de condenação implícita, cumprindo restringir a execução aos limites do título. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 525, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, não constar data estabelecida no título judicial para a devolução dos descontos acima de 30% (trinta por cento), razão pela qual pretende a restituição de todos os descontos indevidamente sofridos. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona paradigmas para a demonstração do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 502 e 525, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: A sentença (id 3647971) julgou parcialmente procedente a demanda para limitar os descontos em folha de pagamento e conta-corrente ao patamar de 50% dos rendimentos brutos do autor, subtraídos os valores correspondentes ao INSS e ao IR. A Turma deu parcial provimento ao apelo do credor para condenar as rés a limitarem os descontos em conta corrente, referentes a mútuos, a 30% sobre o valor da remuneração, bem como para restituírem-lhe, na forma simples, os valores indevidamente descontados. Portanto, ausente pedido e condenação de restituição dos valores descontados indevidamente antes de julho de 2016, não há como considerar incluídas no cumprimento de sentença as parcelas referentes ao período de 2010 a 2014. Assim, não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar condenação que não constou no título executivo. (ID 64718574). E, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017